Tribunal: TJBA
Processo: 8119346-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119346-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, LUCAS MORENO ANDRADE, IZAAK BRODER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu segurança pleiteada por empresa do ramo imobiliário, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários vinculados a determinadas inscrições imobiliárias — cuja titularidade encontra-se sob análise administrativa — e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN). O Município reconheceu a suspensão da exigibilidade em relação a parte dos débitos, mantendo a insurgência quanto às inscrições cujo sujeito passivo é questionado por meio de requerimentos administrativos de alteração de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a existência de requerimentos administrativos de alteração de titularidade de imóveis justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autoriza a expedição de CPD-EN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso enfrenta, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo por revelar o inconformismo do recorrente com a decisão recorrida.

A repetição de argumentos já expendidos em primeira instância e a objetividade da peça recursal não impedem o conhecimento do recurso quando presente o enfrentamento do decisum.

A titularidade do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, é elemento essencial à definição do sujeito passivo do IPTU, de modo que o questionamento administrativo quanto à legitimidade do contribuinte atrai a incidência do art. 151, III, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito.

A CPD-EN deve ser expedida quando o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensa, conforme previsto no art. 206 do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a interposição de reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestiva, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de decisão definitiva (AgInt nos EDcl no REsp 1.394.912/SC, AgInt no AREsp 1.082.641/ES).

A morosidade administrativa não pode ser oposta ao contribuinte de boa-fé como obstáculo à sua regularidade fiscal, especialmente quando demonstrado o prejuízo efetivo decorrente da não expedição da certidão, como impedimentos a licitações e contratação de crédito.

Não havendo constituição definitiva do crédito tributário, é indevida a negativa de expedição de CPD-EN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 151, III, 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.394.912/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.082.641/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 13.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119346-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MRM CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)